Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710719-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WEST WIND COMERCIO, IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA - ME, ABELARDO MARTINS JUNIOR, EDVALDO SANTOS DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34213070) interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravante em desfavor de WEST WIND COMÉRCIO, IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA - ME, ABELARDO MARTINS JUNIOR e EDVALDO SANTOS DE BRITO, indeferiu o pedido do exequente para busca de bens do executado via sistema InfoJud. Eis o teor do decisório (ID 116579317 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Conforme consignado na decisão que determinou o arquivamento, "já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)". E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012)." Ante o exposto, indefiro o pedido retro. Tornem ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Int. Alega o recorrente que, após inúmeras diligências, não logrou êxito em encontrar bens suficientes ao pagamento da dívida, razão pela qual requereu consulta via sistema InfoJud, haja vista que a última pesquisa foi realizada em 10/5/2018. Tece considerações sobre os princípios da cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, e destaca que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos à sua disposição para receber o seu justo crédito que possui com o devedor. Aduz que já transcorreu tempo razoável desde a última consulta, a isentar a parte credora de comprovar a alteração econômica do devedor. Acerca do perigo da demora, assinala que desconhece bens de propriedade dos agravados, de modo que o feito pode ser extinto ou suspenso com amparo do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, sem que tenham sido esgotados todos os meio previstos em lei para localização de bens dos devedores. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que, reformando a decisão, seja determinada a consulta ao sistema InfoJud. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Extrai-se dos autos que as últimas consultas realizadas mediante os sistemas conveniados com o Tribunal foram por meio do SisbaJud, em 5/3/2021 (ID 85624669 do processo referência), resultando na penhora irrisória de cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) das contas bancárias dos executados, além de pesquisa ao RenaJud, em 6/4/2022, tendo sido localizados quatro veículos em nome dos devedores, todavia com restrições sobre eles. De fato, a diligência vindicada de consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, consoante remansoso entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), porquanto implica em quebra de sigilo fiscal do devedor. A referida Corte Superior Tribunal, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora online, via sistema BacenJud (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). O referido entendimento adotado para a utilização do sistema BacenJud, atual SisbaJud, também deve ser aplicado ao Infojud, por se tratar de mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. Desse modo, com o escopo de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema InfoJud disponível ao Juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que o credor busque bens e direitos declarados pelos devedores. Portanto, mostra-se razoável a pretendida consulta ao sistema Infojud, notadamente porque as duas pesquisas recentes realizadas mediante os sistemas SisbaJud e RenaJud foram infrutíferas e já transcorreu cerca de quatro anos desde a última consulta ao sistema Infojud. Esse é o entendimento albergado por esta egrégia 8a Turma Cível sobre o tema em debate: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ QUATRO ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1411096, 07389538820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. DEFERIMENTO. 1. O STJ firmou orientação no sentido de ser prescindível o esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário. 2. O art. 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1411109, 07383233220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Nada obstante os precedentes julgados nesta Corte, segundo a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, a partir de recurso repetitivo, o uso dos diversos sistemas não está condicionado ao esgotamento de diligências. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça orienta a adoção para o INFOJUD e RENAJUD do mesmo entendimento aplicado ao BACENJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1395301, 07224569620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BACENJUD (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) 2. O entendimento adotado para a utilização do sistema Sisbajud também deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, por se tratarem de mecanismos colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. Precedentes do c. STJ. 3. No caso concreto, visando conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema Infojud disponível ao juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que a credora busque bens e direitos declarados pelos devedores. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1312234, 07374974020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Quanto ao perigo da demora, tem-se que o Juízo a quo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, sendo patente o prejuízo para o credor em ter obstada a realização de diligências para obtenção de informações dos devedores. Por tais fundamentos, defiro a liminar, para autorizar a realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD em nome dos devedores, pelos últimos três anos. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador